Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. VÍCIO SANÁVEL. DESENTRANHAMENTO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não recebeu dos embargos à execução da Executada, ora Agravante.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em examinar a correção da decisão que não recebeu os embargos à execução protocolados nos próprios autos da execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir.
3. O artigo 914, §1°, do CPC preconiza que os embargos à execução deverão ser opostos em autos apartados e por dependência. Desse modo, sua oposição no bojo dos autos executivos configura erro grosseiro.
4. Considerando que a sistemática do Código de Processo Civil de 2015, sobretudo em vista da regra disposta nos arts. 188 e 277, entende-se pela sanabilidade dos vícios processuais, quando realizado o ato de modo diverso do previsto na lei, lhe alcançar a finalidade.
5. No caso em análise, diante da tempestividade dos embargos à execução erroneamente opostos nos autos da execução, admite-se a concessão de prazo à Executada para desentranhar a peça processual e apresentá-la em autos apartados, por dependência à ação originária.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O protocolo de embargos à execução nos próprios autos da execução constitui irregularidade sanável, sendo possível ao julgador determinar o desentranhamento da peça e a sua distribuição por dependência em autos apartados, na forma dos arts. 188 e 277 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 188, 277, 283 e 914, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982265, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/03/2025; Acórdão 1956929, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2024; Acórdão 1954304, Relator Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, data de julgamento: 05/12/2024.